Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Direito administrativo. Servidor. Afastamento remunerado para participar de curso de formação.
É assegurado ao servidor a participação em curso de formação profissional, em razão da aprovação em concurso público - seja esse na esfera federal, estadual ou municipal -, sem prejuízo da remuneração, durante a realização do curso de formação, pena de ofensa aos princípios da isonomia e razoabilidade. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado.